Tribunal: TJDFT
Processo: 0705412-38.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0705412-38.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALIANCA QUITACAO E NEGOCIACAO DE DIVIDAS LTDA APELADO: ADELMO FERREIRA DE OLIVEIRA, ANDREIA APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO DESERTO Diante da ausência de requerimento de gratuidade de justiça nos autos, foi determinada a intimação da apelante, Aliança Quitação e Negociação de Dívidas Ltda., para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 60805285). Como recorrente não atendeu ao comando judicial (ID 61280192), o recurso é deserto. Ante o exposto, não conheço do apelo (CPC 932 III). Certificado o trânsito em julgado, baixem-se P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator